Tribunal: TJDFT
Processo: 0749718-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OFF LABEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INSCRIÇÃO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. BOLHOSA ADQUIRIDA. NATJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões.
2. Cuida-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais. Nas razões recursais sustenta que, no caso, trata-se de situação grave e que o tratamento com o medicamento RITUXIMABE 500mg, é imprescindível, ante a não resposta a outros imunossupressores já aplicados, para o tratamento da doença Epidermólise Bolhosa Adquirida - EBA.
3. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira.
4. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
5. Na espécie, o medicamento RITUXIMABE, apesar de não constar da lista de medicamentos padronizados da SES/DF, possui registro na ANVISA e a indicação médica para o tratamento de epidermólise bolhosa adquirida – EBA não consta da bula do fármaco, off label. Portanto, neste caso, é indispensável o parecer técnico do NATJUS, a fim de subsidiar o entendimento quanto à imprescindibilidade ou não da prescrição dos medicamentos, a existência ou não de outros remédios para tratamento da doença e sua eficácia terapêutica, considerando as peculiaridades do caso em questão.
6. Da análise do relatório NATJUS, depreende-se que há opções no SUS tais como metotrexato, a azatioprina, a ciclofosfamida, a ciclosporina e o micofenolato de mofetila. Acrescenta que não há estudos randomizados (estudo de grupos de forma controlada), sendo que a eficácia do fármaco advém de relatos de casos. De outro lado, o relatório médico que respalda o medicamento pleiteado, afirma que o paciente “está em uso desde então de prednisona, colchicina e curativos especializados (medilex)”, ou seja, há alternativas ao tratamento não demonstrada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em face do patrocínio da Defensoria Pública.
9. A ementa servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).